Tribunal: TJSP
Processo: 1001543-31.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Alienação Fiduciária de Imóvel - Desistência – Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título – Inteligência do art. 23 da Lei n. 9.514/1997 – Inexistência de registro caracterizando-se mero compromisso de venda e compra –

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Alienação Fiduciária de Imóvel - Desistência – Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título – Inteligência do art. 23 da Lei n. 9.514/1997 – Inexistência de registro caracterizando-se mero compromisso de venda e compra – Inaplicabilidade da suspensão determinada no Tema 1.095 do STJ - É relação de consumo o negócio jurídico que envolve a realização de empreendimento com a negociação de unidades imobiliárias, cabendo a resilição unilateral do contrato - Restituição de 80% dos valores pagos pelo preço – Adequação – A porcentagem de retenção deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – Irretroatividade da Lei no 13.786/2018, de 27 de dezembro de 2018, para solução de casos em andamento anteriores ao advento do mencionado diploma legal – Restituição em parcela única – Recurso desprovido.